Tribunal: TJBA
Processo: 8028696-94.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8028696-94.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANKLIN BENN PUGLIESE Advogado(s): ADHEMAR SANTOS XAVIER IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s):RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL PMBA 2019. BANCA IBFC (INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO IBFC. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DA QUESTÃO DISSERTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. TEMA N.º 485 DO STF. RECURSO ADMINISTRATIVO MANEJADO PELO CANDIDATO. ACOLHIMENTO PARCIAL PELA BANCA EXAMINADORA. NÃO DIVULGAÇÃO DO RESULTADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MOTIVAÇÃO E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DA NOTA DE FORMA FUNDAMENTADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por FRANKLIN BENN PUGLIESE, contra suposto ato coator perpetrado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e pelo COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, consistente na eliminação do impetrante da prova de redação do concurso público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (ID. 10338262). 2. De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), pois, enquanto executor das etapas do concurso, poderá sofrer os efeitos jurídicos de eventual acórdão concessivo da ordem mandamental e, eventualmente, teria que rever a avaliação objetiva da parte autora e proceder à sua reclassificação. Precedentes. 3. No que tange ao mérito, o impetrante impugna o resultado da sua prova de redação do concurso público, sob o argumento de que “a nota lhe foi atribuída sem justificativa ou fundamentação objetiva, ao contrário, não houve qualquer comentário objetivo justificador na correção, indicando, portanto, ser a nota devida superior, comprovada pelo deferimento do recurso”; com isso, objetiva a recorreção da sua prova de redação. 4. Em primeiro momento, convém salientar que não é possível deferir o pedido de imediata convocação do Impetrante para realização das próximas etapas do certame, haja vista que a 2ª etapa prevista em edital — a prova discursiva — é um requisito indispensável. E, como é consabido, a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, é firme no sentido da impossibilidade de o Judiciário revisar o critério de correção utilizado por banca examinadora, salvo flagrante ilegalidade/inconstitucionalidade, nos termos da tese fixada no Tema 485 de repercussão geral. 5. Entretanto, após a apreciação do acervo probatório e da narrativa da exordial — no sentido de que a Banca Examinadora deixou de divulgar o resultado da prova discursiva do candidato, após o acolhimento do seu recurso administrativo — verifica-se que o Tema nº 485/STF não impõe óbice à concessão parcial da segurança, como passo a explanar. Como dito, a análise dos fólios confirma a narrativa do Impetrante, de que a Banca Examinadora deixou de divulgar o resultado da prova discursiva do candidato, após o acolhimento do seu recurso administrativo; assim como, por corolário, não apresentou as razões para atribuição de nova pontuação, o que seria devido por ter sido procedente o recurso. 6. Inconformado com o resultado preliminar da prova discursiva (ID 10338264), o Impetrante interpôs recurso administrativo perante a banca examinadora (ID 10338265). Do documento de ID 10338265, observa-se que o Impetrante apresentou recurso de quatro critérios de avaliação da prova discursiva, quais sejam, “conhecimento do tema, habilidade argumentativa, sequência lógica e coerência e coesão”. 7. Em relação aos dois primeiros critérios, o recurso foi indeferido, sob a justificativa de “tangenciamento do tema” e “abordagem pautada no senso comum”, respectivamente. Entretanto, quanto aos dois últimos critérios, consta a observação de que “houve maior aproveitamento deste critério” e, no campo “situação”, a Banca Examinadora fez constar a informação de “trocar nota”. 8. Ocorre que, embora o recurso administrativo tenha sido acolhido em relação a dois critérios de correção, não houve alteração da nota final atribuída ao candidato, conforme se verifica do documento de ID 10338265. Ora, se houve alteração da nota da prova discursiva, é direito do autor tomar conhecimento da nota final que lhe foi atribuída, sobretudo porque o seu nome não consta da lista definitiva de aprovados na prova discursiva (ID 10338266). 9. Da análise do Edital do certame (ID 10338269), especificamente do item 8.2 (Pág. 12), infere-se que a pontuação mínima exigida para aprovação na 2ª Etapa (prova discursiva) é de 60 pontos, de um total de 100 (cem) pontos. Ato contínuo, colhe-se do item 8.2.8 a existência de 6 (seis) critérios de correção para atribuição da nota aos candidatos. 10. Conforme o resultado preliminar, o candidato obteve 49 pontos; assim, seria necessário que o Impetrante obtivesse ao menos 11 (onze) pontos para alcançar a nota mínima necessária para aprovação na 2ª etapa do certame. Dessa maneira, tendo em vista que o recurso administrativo interposto foi acolhido quanto aos itens 3 e 4, o candidato teria possibilidade de atingir até mesmo nota superior à mínima exigida no edital. 11. Nesse contexto, o Impetrante logrou êxito em demonstrar que a atitude adotada pela Banca Examinadora fere o seu direito à informação, além de ofender os princípios da motivação e da confiança legítima do administrado, conforme já reconhecido pelo STJ em situação análoga à que ora se aprecia. Precedentes. 12. Nesta senda, diante do silêncio da Banca Examinadora a respeito da pontuação alcançada pelo candidato após a procedência do seu recurso administrativo, urge que seja garantido o seu direito de acesso a esta informação, de maneira devidamente motivada. 13. Sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei 12.016/2009. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8028696-94.2020.8.05.0000, em que figura como Impetrante FRANKLIN BENN PUGLIESE, como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, o Estado da Bahia como interveniente e o INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) como litisconsorte passivo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para que a Banca Examinadora dê conhecimento ao Impetrante dos pontos que lhe foram atribuídos após a apreciação do recurso administrativo, assim como exponha os fundamentos utilizados para a atribuição de tal pontuação e, se alcançada nota suficiente, que o candidato seja convocado para as demais etapas do certame, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA MR27